Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724196-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. DE OLIVEIRA AGRAVADO: LIKE U HOTEIS, EVENTOS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, C. A. DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória (0711089-67.2024.8.07.0001) ajuizada por LIKE U HOTEIS, EVENTOS E TURISMO LTDA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos e publicidade do protesto realizado pela agravante em desfavor da autora. Confira-se: “1. A parte autora requer a concessão de tutela de urgência, a fim de sustar o protesto dos títulos indicados na petição inicial, ao argumento de que não realizou qualquer negócio jurídico com a ré. A probabilidade do direito está presente diante da constatação de que o documento de crédito é um título causal, exigindo a comprovação da relação contratual, o que é negado pela autora. Cumpre anotar, ainda, que não pode ser imposto à parte autora a prova acerca da inexistência de negócio jurídico entre as partes, competindo à ré, se o caso, a prova de tal fato. No caso concreto, a parte autora lavrou boletim de ocorrência, comunicando o alegado crime. O perigo de dano de difícil reparação também está presente, pois é fato notório que o protesto de títulos acaba por ocasionar diversas restrições ao crédito, aspecto primordial no mercado de consumo. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a sustação dos efeitos e publicidade dos protestos constantes dos apontamentos indicados no ID 191059208. Oficie-se ao Cartório de Notas, para cumprimento da decisão judicial. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. Cite-se e intime-se a parte ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial”. (ID 192391352.) - g.n. No agravo, o requerido requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada a qual suspendeu o protesto da dívida e, no mérito, a reforma do julgado para admitir a publicidade do ato de protesto perante o cartório de notas. Em suas razões, aduz que a suspensão do protesto teria decorrido em razão da afirmação da autora quanto a inexistência de relação contratual que justificasse. No entanto, alega existir contrato de prestação de serviços formalizados entre as partes (por meio do qual teriam sido prestados serviços na área contábil, fiscal, imposto de renda de pessoa jurídica e serviços na área trabalhista e previdenciária), motivo pelo qual defende que deve ser admitida a publicidade da dívida por ato de protesto pelo cartório de notas diante da prova de negócio jurídico regular existente capaz de justificar a dívida. (ID 60242946.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e isento o recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória alegando inexistir relação jurídica contratual que justificasse a dívida registrada em notificação de protesto pelo respectivo cartório de notas, motivo pelo qual requereu a sustação do ato. Nesta sede, o requerido se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência a qual sustou a publicidade do protesto. Aduz que o ato cartório estaria embasado em dívida inadimplente de contrato de prestação de serviços (contábil, fiscal, imposto de renda, trabalhista e previdenciária) regularmente prestados em favor da autora, devendo ser admitido o protesto da dívida. O protesto de título, fundado em dívida inexistente ou controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços contratados, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. No caso, embora a agravante aponte a existência e regular prestação dos serviços, afirma na origem que “apesar de o réu ter encaminhado o documento para que a autora pudesse assinar, essa não o devolveu, apesar de ter concordado expressamente com os termos, o que será oportunamente comprovado”, outrossim, alega que “logo após o aditivo contratual, sobreveio a pandemia decorrente da COVID-19, de modo que as partes alinharam verbalmente”. De sua vez, a autora alegou que inexistir negócio jurídico entre as partes, inclusive tendo lavrado boletim de ocorrência comunicando eventual crime. Desta feita, apesar das alegações da agravante, a aferição se houve ou não prestação dos serviços, bem como as condições que justifiquem a existente e regularidade do contrato, a ensejar o protesto da dívida, supostamente inadimplente, demanda maior dilação probatória. Nesse passo, constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da suspensão do protesto, conforme definido na origem, até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Destarte, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação cautelar em caráter antecedente, que deferiu a medida liminar postulada para que fosse oficiado o 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo para que deixasse de protestar o título vinculado ao protocolo 0180 - 18/08/2021, ou, caso já aperfeiçoado o protesto, que deixasse de lhe dar publicidade até ulterior deliberação judicial. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) pela cessação da cautelar antecedente em definitivo, b) extinção do processo sem resolução de mérito, e c) liberação da cautelar em seu favor. (...) Dos autos é possível notar que não foi entabulado contrato escrito entre as partes e sim contrato verbal. Há alegações tanto da autora quanto da requerida que apresentam divergência no que toca ao começo e fim da prestação de serviços, a forma como esses serviços seriam prestados, quando se daria o vencimento da dívida, bem como a forma de instrumentalização da dívida. 3.2. A agravante não apresentou qualquer prova no sentido de que teria prestado por completo o serviço contratado pela agravada, o que ensejaria o pagamento entabulado entre elas. Limitou-se a apresentar informações que já constavam dos autos. 3.3. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 3.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3.7. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. (...).” (07394518720218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) - g.n. Enfim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Portanto, na atual fase dos autos, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA,14 de junho de 2024 17:14:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador